Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702123-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA ABIB AGRAVADO: LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA, PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BRUNO FERREIRA ABIB contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n° 0734241-57.2018.8.07.0001 (instaurado pelo agravante em face de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR e LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA, ora agravados), decisão nos seguintes termos: “Requer o exequente a intimação do devedor para que indique onde se encontram os veículos penhorados, conforme petição de ID 77720809. INDEFIRO o requerimento, tendo em vista que se trata de medida contraproducente, notadamente quando a parte devedora se obsta a cumprir com sua obrigação. A coerção executiva, manifestada na aplicação de multa, não tem sentido se não há patrimônio conhecido para saldar a dívida, servindo tão somente para incrementar o débito. Os veículos já se encontram com as devidas restrições no sistema RENAJUD, conforme certidão de ID 64819937. Ademais, é ônus da parte credora indicar bens da parte devedora passíveis de penhora. Por outro lado, DEFIRO a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. Promova a Secretaria o cadastramento. Retornem os autos ao arquivo provisório” (ID 79206589, autos originários - grifei). Nas razões (ID 22652118), narra o agravante: “Em suma, o Exequente, ora Agravante, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização Material em face dos Executados, ora Agravados, Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior e Leopoldo Faria Silva Paula em razão do descumprimento do Contrato de Mútuo e Outras Avenças para a criação e desenvolvimento de uma moeda virtual denominada “bitcoin platinum”. A Ação foi julgada parcialmente procedente para os fins de se resolver o Contrato de Mútuo condenando os Réus a restituírem o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescidos de juros de 1% (um porcento) ao mês, bem como correção monetária pelo IGPM e multa de 2% (dois porcento) e honorários de sucumbência de 10% (dez porcento). Iniciada a fase de Cumprimento de sentença foram penhorados os veículos Toyota/Fielder ano/modelo 2005, prata, placa, NFM-2703, Renavam 00853610126 e GM/Corsa Sedan Premium, ano/modelo 2009, placa CPI-2487, Chassi 9BGXM19P09C166070, ambos em nome do executado Leopoldo Faria Silva Paula. Sucede que o oficial de justiça, ao tentar proceder a remoção dos veículos no endereço contido no prontuário, certificou que: “dirigi ao local indicado no mandado, e o morador do local e o Senhor Carlos, e que os executados não residem no local indicado, e o mesmo também não tem ciência dos veículos hora procurados”, conforme certidão anexa. Diante disso, o Exequente requereu a intimação do Executado para que informasse onde estão os veículos sujeitos à penhora, conforme prevê o art. 774, V do CPC, porém o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeira instância!” Sustenta que “o pedido de intimação do executado para indicar a localização dos veículos Toyota/Fielder ano/modelo 2005, prata, placa NFM-2703, Renavam 00853610126 e GM/Corsa Sedan Premium, ano/modelo 2009, placa CPI-2487, Chassi 9BGXM19P09C166070 não se trata de medida contraproducente, tampouco serve para incrementar o débito”. Aduz que “os veículos não foram encontrados no endereço contido nos prontuários dos automóveis, qual seja Rua Arlindo Costa, 140 em Anápolis-GO, razão pela qual é imprescindível que seja determinada a intimação do executado Leopoldo Faria de Paula Silva para que indique a localização dos veículos a fim de se viabilizar a plena penhora e remoção dos automóveis, uma vez que o Exequente não dispõe de outros meios para localização de tais veículos”. Alega que, “em que pese os veículos já se encontrarem com as devidas restrições no sistema RenaJud, evidente é que a permanência dos veículos automotores na posse do Executado acarretará a continuidade de uso dos automóveis e a consequente depreciação e/ou desvio dos bens e respectiva desvalorização do preço de mercado”. Salienta que “todas as diligências na tentativa de localização de outros bens passíveis de penhora em nome dos Executados restaram infrutíferas”. Assevera que o juízo a quo indeferiu “os pedidos de: 1) consulta das últimas 5 (cinco) declarações de IRPF dos executados; 2) consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI; 3) indisponibilidade de bens dos executados via Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; 4) intimação dos executados para indicarem bens passíveis de penhoras e por último 5) intimação do executado Leopoldo Faria de Paula Silva para indicar a localização dos veículos penhorados”. Destaca que “somente será possível efetiva a remoção dos automóveis penhorados caso o Executado indique as suas localizações”. Argumenta que, “a luz dos princípios da cooperação, da celeridade e da efetividade todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme determina os artigos 4o e 6o do CPC”. Diz que “a intimação do executado Leopoldo Faria de Paula Silva para indicar a localização dos veículos penhorados não se trata de medida contraproducente nem serve para incrementar o débito, mas sim de medida apta a garantir que o Exequente obtenha em prazo razoável a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa”. Ao final, requer: “À vista do exposto requer seja o presente recurso de Agravo recebido e processado na modalidade de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, com a antecipação da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC) para os fins de se determinar a intimação do executado Leopoldo Faria de Paula Silva para que este informe a localização dos veículos a fim de viabilizar nova expedição de mandado de penhora e remoção, haja vista que se tratam de bens móveis de fácil depreciação, sendo que o simples decurso do tempo poderá acarretar a desvalorização dos veículos e assim prejudicar sobremaneira a satisfação do débito. Empós a antecipação da tutela recursal requer a intimação dos Agravados para, caso queiram, apresentarem contrarrazões ao presente recurso. Apresentada ou não as contrarrazões requer o provimento do presente recurso para os fins de se determinar a intimação do executado Leopoldo Faria de Paula Silva para que este informe a localização dos veículos Toyota/Fielder ano/modelo 2005, prata, placa, NFM-2703, Renavam 00853610126 e GM/Corsa Sedan Premium, ano/modelo 2009, placa CPI-2487, Chassi 9BGXM19P09C166070, notadamente porque as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC art. 4o)” (ID 22652118, p. 9) Preparo regular (ID 22652121). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo (decisão proferida em sede de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Intenta o agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinação da “intimação do executado Leopoldo Faria de Paula Silva para que este informe a localização dos veículos a fim de viabilizar nova expedição de mandado de penhora e remoção, haja vista que se tratam de bens móveis de fácil depreciação” (ID 22652118, p. 9). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Via de regra, incumbe ao credor/exequente, ao propor execução, sempre que possível, indicar os bens do devedor/executado que sejam suscetíveis de penhora (art. 798, inciso II, “c”, CPC). Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: [ ] V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Como se vê do inciso V do referido dispositivo, possível ao órgão judicial determinar intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora e sua localização. Nesse sentido, são precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. PENHORA NÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. OFÍCIO AO EMPREGADOR DO AGRAVADO. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os requerimentos de intimação do agravado para indicação do paradeiro do veículo registrado em seu nome, de expedição de ofício ao empregador deste para obtenção de seu endereço, bem como determinou a baixa da restrição do veículo do executado via RENAJUD. 2. Foi determinada a penhora de veículo em nome do agravado, mas o bem não foi localizado, e, como a sua localização é essencial à efetivação da constrição, a medida não foi sequer efetivada. Assim, inexiste prejuízo ao agravante com o desbloqueio da restrição incidente sobre o veículo. 3. Tendo sido infrutíferas as tentativas de localização do endereço do agravado, mostra-se razoável o deferimento da expedição de ofício ao seu empregador, a fim de que forneça informações relativas à lotação e ao endereço residencial de seu empregado, conferindo-se efetividade ao cumprimento de sentença. 4. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto. 5. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, ficou demonstrado, in casu, que o agravante foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo via RENAJUD, bem como a dificuldade de se localizar o referido bem, o que confere legitimidade à medida pleiteada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃODO EXECUTADOPARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O dever genérico de colaboração atribuído tanto às partes quanto ao juízo impõe ao executado o dever de indicar seus bens penhoráveis, importando o descumprimento da ordem em ato atentatório à dignidade da justiça, conforme dispõe o artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 2. A legislação não prevê qualquer condição para o deferimento do pedido de intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis. Ainda que se entenda como ônus do credor a indicação de bens à penhora, o insucesso das diligências efetuadas para esse fim confere legitimidade à medida de cooperação requerida 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão n. 1123591, 07078688920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 17/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL. LOCALIZAÇÃO. BEM PENHORADO. COLABORAÇÃO. DEVEDOR. 1. Ainda que pertença ao credor o ônus de indicar bens à penhora e sua localização, a parte executada pode e deve colaborar com a efetiva prestação jurisdicional, podendo ser intimada para indicar a localização do bem penhorado ou, ainda, esclarecer como chegar ao endereço indicado. 2. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1124688, 07100678420188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, deferida penhora sobre os veículos Toyota/Fielder ano/modelo 2005, placa NFM-2703 e GM/Corsa Sedan Premium, ano/modelo 2009, placa CPI-2487, ambos em nome do executado/agravado LEOPOLDO FARIA SILVA PAULA (ID 57739072, autos originários); expedida carta precatória para efetivação da penhora e remoção dos bens no endereço Rua Arlindo Costa, 140, Jundiaí, CEP 75000-000, Anápolis-GO, conforme constante do Sistema RENAJUD (IDs 63629699, 50188462 e 50188504, autos originários); diligência infrutífera, tendo o i. Oficial de Justiça certificado ali não residir quaisquer dos executados/agravados, também não localizados os veículos naquele endereço. Além disso, consta que o próprio juízo a quo reconheceu, após realização de diversas outras diligências, não terem sido encontrados outros bens passíveis de penhora. Por tal razão, determinou o arquivamento provisório dos autos (ID 7721949, autos originários). Do que se tem, os veículos que figuram em nome do agravado LEOPOLDO FARIA SILVA PAULA parecem ser os únicos bens penhoráveis e em nome dos agravados. Assim é que, considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”), cabível a intimação do executado/agravado LEOPOLDO FARIA SILVA PAULA para informar a localização dos bens. Plausibilidade do direito que se evidencia, urgência da medida igualmente caracterizada, dada a possibilidade de depreciação e desvalorização dos bens. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar intimação do executado/agravado LEOPOLDO FARIA SILVA PAULA para que indique o paradeiro dos veículos Toyota/Fielder ano/modelo 2005, placa NFM-2703, Renavam 00853610126 e GM/Corsa Sedan Premium, ano/modelo 2009, placa CPI-2487, Chassi 9BGXM19P09C166070, sob pena de caracterização de ato atentatório à justiça. Diligências no sentido da intimação deferidas ao juízo de origem. Comunique-se. Venham as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora